Tribunal: TJDFT
Processo: 0703991-19.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM AÇÃO AUTÔNOMA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1.Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 354 e 485, inc. VI, ambos do Código de Processo Civil, por entender que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser postulados nos autos da ação principal em que fixados.
2. O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e o CPC conferem ao advogado a faculdade de ajuizar ação autônoma para cobrança de honorários advocatícios fixados em sentença.
3.Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.